Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710217-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MOHAMAD MOUSSA D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo, tendo o apelante colacionado apenas a guia do recurso no ID 53809627. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de novembro de 2023 13:25:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador